Tribunal: CARF
Processo: 10283.907158/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.907158/2009-83
ACÓRDÃO
3001-002.930 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SALDANHA RODRIGUES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008

PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CÁLCULO
EFETUADO
PELO
SISTEMA
ELETRÔNICO
DA
RFB.
INFORMAÇÕES
EQUIVOCADAS PRESTADAS PELA PRÓPRIA DECLARANTE/SOLICITANTE.
O sistema eletrônico da RFB, ao processar pedidos de ressarcimento e
declarações de compensação tem como base as informações prestadas
pelo próprio solicitante/declarante em cruzamento com as informações
disponíveis em seu banco de dados. Informações prestadas erroneamente
pelo solicitante/declarante, se não retificadas, serão processadas e o
sistema emitirá um Despacho Decisório Eletrônico nelas fundamentadas.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da liquidez e certeza do direito creditório no âmbito do
processo administrativo fiscal compete ao contribuinte, que é quem alega
o direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 28
do Decreto no 7.574/2011.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.930 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.907158/2009-83
2

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisca Elizabeth Barreto –
Presidente, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Corrêa e Bernardo Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
Adoto o relatório da conversão do julgamento em diligência, via Resolução de fls.
153 a 157, vez que bem representa os fatos até então discutidos:
Trata-se de Declaração de Compensação transmitida pelo contribuinte em
24/06/2009 (fl. 1), cuja homologação foi recusada por meio do Despacho
Decisório (fl. 6) sob o fundamento de que “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação de
débitos informados no PER/DCOMP”.
A notificação do Despacho Decisório aconteceu em 22/11/2009 (fl. 09).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 10, 16/53)
alegando, em síntese, (i) a nulidade da decisão por vício de procedimento em
razão de que tal decisão de não homologação apenas poderia ser prolatada no
âmbito de Fiscalização legitimada por meio de Mandado de Procedimento Fiscal,
(ii) que seu direito de crédito decorrendo art. 1 , III do Decreto n 6.426/2008 que
fixou alíquota zero de PIS/COFINS em relação a produtos “destinados ao uso em
hospitais clinicas e consultórios médicos, campanhas de saúde realizadas pelo
poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises
clinicas, classificadas nas posições 30.02, 30.06. 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM,
relacionados no Anexo Ill deste Decreto”, sendo que a empresa produziria aqueles
previstos nos itens 23, 24 e 28, e (iii) que “Antes de proceder a compensação do
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.930 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.907158/2009-83
3
montante pago indevidamente ou a maior, a empresa retificou em 08/10/2009,
(Recibo n° 33.28.05.58.60-72), a Declaração de Débito e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e retificou também em 24/06/2009 Demonstrativo de Apuração
das Contribuições Sociais (DACON), para demonstrar o montante recolhido
indevidamente ou a maior, conforme se comprova com cópias das mencionadas
declarações e recibos em anexo” (fl. 29).
Com a manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou cópia do DARF
do período de apuração 07/2006, da folha de rosto da DACON apresentada em
24/06/2009 e das folhas da DCTF original e da DCTF retificadora pertinentes ao
PIS não cumulativo do período de julho/2006 (fls. 52/53).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belém/PA (DRJ), por
meio do Acórdão n 01-19.187, de 14 de setembro de 2010 (fls. 61/64), manteve a
decisão de não homologação, resumindo seu entendimento na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ERRO. ÔNUS DA PROVA.
O crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão
de dívida previstas pela legislação tributária, como é o caso da DCTF.
Tratando-se de suposto erro que aponta para a inexistência do débito
declarado, o contribuinte possui o ônus da prova do direito invocado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
ÔNUS DA PROVA.
Diferentemente da hipótese de lançamento de ofício, em que o Fisco deve
comprovar a infração cometida, no caso de pedido de restituição ou
ressarcimento, cabe à parte interessada, que pleiteia o crédito, provar que
possui o direito invocado. Assim, ao efetuar o pedido, deve dispor a
empresa dos elementos de prova que sustentarão seu pleito.
MPF
Inexistindo qualquer dos procedimentos previstos no art. 3° da Portaria RFB
no 11.371, de 2007, não há que se falar em emissão de MPF para a análise
de pedido de restituição e compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Também é importante transcrever o seguinte trecho do julgamento da DRJ (fl.
76 e v):
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.930 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.907158/2009-83
4
4. Inicialmente, cabe ressaltar que inexiste no presente processo qualquer espécie
de lançamento de ofício realizado oh Fisco, cujas "nulidades" foram
insistentemente I invocadas pela interessada. Na realidade os débitos que são
cobrados da empresa decorrem da não homologação de suas compensações e
independem de lançamento de ofício por haverem sido objeto de confissão de
dívida, conforme previsão expressa contida no § 6° do art. 74 4a Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996:
"§ 6a A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados."
(...)
18. Neste passo, nos termos §1° do art. 5° do Decreto-lei no 2.124, de 1984, "o
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário constituirá confissão de dívida e instrumento
legal hábil e suficiente para a exigência do referido crédito" (grifou-se).
19. Logo, a desconstituição do crédito tributário nascido com a confissão de dívida
ocorrida através da DCTF dependerá de comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que se trata de débito inexistente. E que, para
ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário nascido não se mostra
suficiente que o contribuinte se limite a alegar erros, fazendo-se necessário que
demonstre, por intermédio de documentação hábil e idônea, que a obrigação
tributária principal é indevida.
12. Ressalte-se que as decisões administrativas citadas pelo contribuinte
informam que o Princípio da Verdade Material se aplica nos casos em que o erro
material esteja devidamente comprovado. No presente caso a contribuinte
limitou-se a alegar erro na elaboração do DACON e da DCTF entregues a Receita
Federal, sem, contudo, trazer aos autos qualquer documentação que
devidamente demonstrasse o erro ocorrido, ou seja, que o valor do crédito
tributário originalmente informado em suas declarações não era o devido.
13. A contribuinte retificou seu DACON, levando-o a ficar em descompasso com a
DCTF. A esse respeito é importante frisar que dada a natureza informativa do
primeiro, não pode, por si, prevalecer a DACON como pretendido pelo sujeito
passivo, haja vista o caráter confessório do conteúdo desta última declaração.
13. Dessa forma, como a contribuinte não trouxe aos autos documentos de
suporte capazes de indicar o quantum do tributo efetivamente devido, resulta
notória a impossibilidade de ser acolhida sua pretensão.”
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 66/94) reiterando os mesmos
fundamentos veiculados na manifestação de inconformidade.
O recorrente, para demonstrar a apuração do tributo, promoveu a juntada de
cópia das DCTFs, original e retificadora, e da DACON original.”
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.930 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.907158/2009-83
5
Foi efetuada a diligência nos seguintes termos:
“O direito de compensação do contribuinte foi recusado neste caso por meio de
decisão eletrônica.
O raciocínio adotado ela decisão eletrônica é de que o valor do DARF teria sido
integralmente absorvido pelo valor confessado como débito na DCTF, e que por
isso não haveria sobra de valores no DARF, de modo que não existiria sobra que
constituísse o crédito legado na DCOMP.
Em outras palavras, parece-me que isto é o mesmo que dizer que o valor indicado
como crédito na DCOMP não aparece na DCTF. Ou seja, que não há diferença
entre os valores do DARF e do débito confessado em DCTF.
O contribuinte alega que houve equívoco no preenchimento da DCTF, mas que os
valores estavam corretamente declarados na DACON.
Com efeito, a transmissão da DACON é anterior à decisão que negou
homologação à compensação, e os valores nela contidos são conflitantes com os
valores da DCTF para o mesmo tributo e período.
A informação é relevante pelo fato de que o crédito indicado pelo contribuinte na
DCOMP refere-se a valores que foram recolhidos a maior a título de Cofins,
apurada pelo regime não cumulativo.
Ora, a composição da apuração da COFINS pelo regime não cumulativo é
demonstrada por meio do DACON – Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais.
Com efeito, neste Demonstrativo se detalham todos os itens necessários à
apuração do tributo, desde as alíquotas aplicáveis e os regimes de tributação
pertinentes à atividade do contribuinte, como as hipóteses de crédito e os
respectivos valores, chegando-se ao final ao valor efetivamente devido da
contribuição.
A incompatibilidade das informações existentes na DCTF e na DACON parece ser
motivo suficiente para justificar a verificação de qual das duas informações
corresponde efetivamente à realidade.
Com efeito, não pode haver dois valores devidos em relação ao mesmo tributo e
período, o que sinaliza indício robusto de que pode assistir razão à afirmação do
contribuinte, de que houve equívoco quanto à DCTF.
Embora o entendimento pessoal deste Relator seja de que a informação da
DACON deveria prevalecer – porque foi posterior à DCTF e porque não se limita a
conter o valor devido como na DCTF, mas apresenta o detalhamento da apuração
do tributo, destrinchando a composição das receitas, definindo a alíquota
aplicável e detalhando os créditos gerados no período – curvo-me ao
entendimento deste Colegiado no sentido de que a medida mais prudente é a
conversão do julgamento em diligência, para que seja apurada e conferida a
efetividade do indébito.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.930 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.907158/2009-83
6
Voto, por isso, pela conversão do julgamento em diligência, para que a Delegacia
de origem verifique se a contabilidade do contribuinte confirma as informações
declaradas na DACON, confirmando o montante da contribuição apurada nesta
Declaração ou, se o caso, indicando qual o valor efetivamente devido e o valor da
diferença eventualmente recolhida a maior.”
A Delegacia de origem efetuou a diligência determinada concluindo, por sua vez:
“Assim sendo, nos termos do art. 98 e seguintes da IN RFB no 1.717/2017, e no
uso da competência atribuída pelos artigos 117, do Decreto 7.574, 29 de
setembro de 2011, e de acordo com o Regimento Interno da SRF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Economia no 284, de 27 de julho de 2020, e em
atendimento à Resolução 3403000.269 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
RESOLVO, como resultado da diligência fiscal confirmar os montantes da
contribuição apurados no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
Dacon de fls.593/620, o que evidencia o pagamento indevido no valor de R$
16.613,58.”
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator

1.Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2.Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminares e Mérito
3.1 Nulidade pela Inaplicabilidade Princípios Constitucionais
A Recorrente alega, essencialmente, que a ausência da aplicação de princípios
constitucionais, tornariam nula a decisão exarada pela RFB em seu PER/DCOMP, impedindo assim
o pleno exercício de seu direito de defesa.
É improcedente a alegação de cerceamento de defesa, assim como a de violação ao
contraditório e ao devido processo legal, no caso de não se apontar nos autos qualquer mácula
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.930 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.907158/2009-83
7
que tenha ensejado a impossibilidade de defesa, em qualquer fase do contencioso. Tendo a
Recorrente apresentado regularmente suas defesas em primeira e em segunda instâncias e tendo
seus argumentos apreciados. Assim, não procedem as arguições de nulidade quando não se
vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, pois
presentes os fundamentos de fato e os de direito.

3.2 Mérito
Trata-se de resultado do exame eletrônico do PER/DCOMP no
25069.57947.240609.1.3.04-6722 – transmitido em 24/06/2009, no valor de R$ 16.613,58, não
homologada porque o DARF informado como origem do crédito havia sido inteiramente utilizado
na quitação de débitos do contribuinte.
Notificada na data de 22/10/2009, a recorrente informa que houve erro no
preenchimento da DCTF, tendo retificado a DCTF na data de 08/10/2009 (doc. De fl. 100 do
Volume-1), declarando o valor correto do débito de PIS Não Cumulativo (que passou de R$
16.801,69 – valor do DARF apontado como pagamento a maior – para R$ 16.613,58).
Da Resolução que determinou a realização de diligência temos que a transmissão da
DACON é anterior à decisão que negou a compensação requerida e tal demonstrativo espelha o
regime de apuração não cumulativo das Contribuições Sociais.
Como a recorrente anexou a documentação comprobatória de suas alegações em
sede de Recurso Voluntário e, conforme voto do relator da Resolução no 3403-000.267, “em
respeito à busca da verdade material moderada”, o julgamento do processo foi convertido em
diligência, retornando os autos à unidade de origem.
Encerrada a diligência, conforme consta no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 205 e
208), concluiu-se pela suficiência das provas e pela regularidade do direito creditório no valor
original de R$ 1.426,76, como pleiteava o contribuinte, agora recorrente. Não havendo nenhum
elemento nos autos que desabone a conclusão ali expedida, entendo pelo seu acolhimento.
Em respeito ao princípio da verdade material, foi determinada a realização de
diligência fiscal, efetuada pela Delegacia de origem, que concluiu pela correção dos valores
indicados no DACON.
Assim sendo, somos por conhecer o Recurso Voluntário, para deferir o pedido de
“Anulação do DESPACHO DECISÓRIO”, proferido no exame do PER/DCOMP de no
25069.57947.240609.1.3.04-6722, reconhecendo o crédito solicitado, conforme apurado na
diligência efetuada, e, consequentemente, cancelar a cobrança dele decorrente.
Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.930 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.907158/2009-83
8

Fl. 644
DF CARF MF
Original